Tribunal: TJSP
Processo: 2015253-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pedido que objetiva a reativação da apólice previamente celebrada entre as partes e atualmente cancelada, mediante emissão de boleto bancário, a partir de fevereiro/2025 até a alta do parto, tanto para a autora gestante como para seu filho nascituro – Descabimento – Ausência dos requisitos legais – Art.300 e ss., do CPC – Decisão mantida

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pedido que objetiva a reativação da apólice previamente celebrada entre as partes e atualmente cancelada, mediante emissão de boleto bancário, a partir de fevereiro/2025 até a alta do parto, tanto para a autora gestante como para seu filho nascituro – Descabimento – Ausência dos requisitos legais – Art.300 e ss., do CPC – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.